Tribunal: TJES
Processo: 5009227-56.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Induzimento, Instigação ou Auxílio a Suicídio
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009227-56.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DANIEL ABELIO PARREIRAS registrado(a) civilmente como DANIEL ABELIO PARREIRAS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA DOSIMETRIA DA PENA E DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO. PEDIDO DE REVISÃO DA PENA E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada contra sentença que, com base na decisão do Conselho de Sentença, condenou o requerente pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), fixando a pena em 19 anos de reclusão, em regime inicial fechado. O requerente sustenta vícios na dosimetria da pena, notadamente a ocorrência de
bis in idem
na valoração de qualificadoras na primeira fase e ausência de fundamentação concreta para a exasperação da pena-base. Argui, ainda, dúvida sobre a consumação do crime, pleiteando o reconhecimento da forma tentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização de qualificadoras reconhecidas pelo Júri como circunstâncias judiciais negativas implicou
bis in idem
na dosimetria da pena; (ii) determinar se há elementos que permitam, em sede de revisão criminal, o reconhecimento da forma tentada do homicídio qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal não admite rediscussão da dosimetria da pena fundada exclusivamente na valoração judicial, salvo em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou desproporcionalidade manifesta, nos termos do art. 621 do CPP e da jurisprudência consolidada.

4. O Juízo sentenciante utilizou a qualificadora do meio cruel (art. 121, § 2º, III) para qualificar o homicídio, e as demais qualificadoras reconhecidas (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima – incisos II e IV) foram adequadamente empregadas como circunstâncias judiciais negativas na fixação da pena-base, com fundamentação concreta e individualizada, conforme entendimento pacífico do STJ.

5. Não se verifica
bis in idem
, pois cada qualificadora foi empregada para uma finalidade distinta na estrutura da dosimetria penal, em consonância com a jurisprudência que admite o uso de qualificadoras residuais como vetores judiciais, desde que não valoradas em duplicidade.

6. A fundamentação da pena-base foi objetiva e vinculada a elementos dos autos, especialmente quanto à futilidade do motivo e ao ataque surpresa à vítima, não se revelando genérica ou inerente ao tipo penal.

7. A menção à culpabilidade acentuada não resultou em aumento da pena, pois o próprio magistrado expressamente a afastou como fundamento de exasperação na primeira fase, optando por sua utilização como qualificadora.

8. A alegação de dúvida quanto à consumação do crime não encontra respaldo nas provas dos autos, tampouco foi tese suscitada ou debatida perante o Júri, que reconheceu expressamente a ocorrência do homicídio consumado.

9. Em respeito à soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII) e à ausência de prova nova ou erro evidente, não se admite, em sede de revisão criminal, rediscussão da materialidade do resultado reconhecido pelos jurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. É legítima, na dosimetria da pena, a utilização de qualificadoras reconhecidas pelo Júri como circunstâncias judiciais negativas, desde que não sejam simultaneamente utilizadas para qualificar o tipo penal e estejam devidamente fundamentadas.

2. A revisão criminal não se presta à rediscussão da pena com base em juízo de valor do magistrado, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou ausência de fundamentação concreta.

3. A pretensão de rediscussão da forma consumada do crime de homicídio em sede de revisão criminal, sem prova nova e contrariamente à soberania dos veredictos do Júri, revela-se juridicamente inviável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 68, 121, § 2º, II, III e IV; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 621, I, e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023; STJ, HC nº 944.056/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.059.602/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.08.2023; STJ, HC nº 532.902/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.12.2019; TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas, j. 21.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5009227-56.2025.8.08.0000

REQUERENTE: DANIEL ABELIO PARREIRAS

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
DANIEL ABELIO PARREIRAS

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus – Tribunal do Júri (ID 14788431), que, em virtude do julgamento do Conselho de Sentença, condenou o requerente no crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, em regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Sustenta o requerente, em síntese, a ocorrência de vícios insanáveis na dosimetria da pena, sob os argumentos de que
(i)
o Juízo sentenciante teria utilizado indevidamente as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima como circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria, ao mesmo tempo em que já integravam o tipo penal qualificado; e
(ii)
a decisão carece de fundamentação válida e concreta para justificar o aumento da pena-base, utilizando-se de argumentos genéricos e de elementos inerentes ao próprio tipo penal.

Ademais, suscita brevemente suposta dúvida sobre a forma de execução do crime, se consumada ou tentada, pugnando pela aplicação da forma tentada (art. 14, II, do CP) em caso de incerteza.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no ID 15063020, opina pelo
conhecimento parcial
do expediente e, no mérito, pela
improcedência
do pedido.

Pois bem. Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse sentido, exige-se do requerente que apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, sob o argumento central de que o magistrado sentenciante teria incorrido em
bis in idem
ao utilizar o motivo fútil e o recurso que dificultou a defesa da vítima como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria. Aduz, ainda, que a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base teria sido genérica e ínsita ao tipo penal.

Contudo, uma análise detida da sentença condenatória, alinhada à jurisprudência pacífica e reiterada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, revela o completo acerto da decisão proferida pelo Juízo sentenciante.

Acerca do tema, sabe-se que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. (...) 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018
) – destaquei.

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

Na hipótese, vislumbra-se que o Juízo de primeiro grau, para aumentar a pena-base, anotou que:

“(...) RÉU DANIEL ABELIO PARREIRAS

DO CRIME DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO

Atento ao princípio constitucional de individualização de pena, e aos critérios do art. 59 do CP, quais sejam:
o réu agiu com
culpabilidade
extremamente acentuada, haja vista o modus operandi empregado na prática delitiva, consistente multiplicidade de golpes desferidos em face da vítima, conforme evidenciado pelo laudo pericial de fls. 195/206, o que denota a crueldade da ação homicida.
No entanto, deixo de avaliar essa circunstância nesta etapa pois a utilizo para qualificar o delito; conforme se observa da certidão de f. 96
, o réu é tecnicamente primário, sendo portador de bons antecedentes; inexistem nos autos elementos para aferir a conduta social do réu; não existe nos autos laudo criminológico para avaliar a personalidade do réu, razão pela qual deixo de valorá-la;
o
motivo do crime
é fútil, o que inclusive fora reconhecido pelos jurados, devendo pois implicar em aumento na primeira fase
;
as
circunstâncias do crime
são desfavoráveis ao réu, pois a vítima fora surpreendida sem que pudesse esboçar qualquer defesa, o que também fora reconhecido pelos jurados e deverá influir na primeira etapa da dosimetria
; as consequências são próprias do crime; a vítima com o seu comportamento não contribuiu para a prática do crime.

À luz das circunstâncias judiciais acima expostas, e considerando o reconhecimento de
duas
delas desfavoráveis
, quais sejam,
motivo e circunstâncias
, fixo a pena-base de 20 (vinte) anos de reclusão. (...)”
– destaquei.

Ocorre que, conforme entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça, quando o Conselho de Sentença reconhece a incidência de múltiplas qualificadoras em um crime de homicídio, como ocorreu no caso em tela – incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do § 2º do art. 121 do CP –, é permitido que o julgador utilize uma delas para tipificar a conduta como homicídio qualificado, e as demais excedentes para, alternativamente, agravar a pena na segunda fase, ou, como feito no caso, exasperar a pena-base na primeira fase, como circunstâncias judiciais desfavoráveis. A propósito, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUALIFICADORA SOBEJANTE (MEIO CRUEL) E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM DE AUMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME (...)
4. A jurisprudência do STJ admite a utilização de qualificadoras residuais como circunstâncias judiciais ou agravantes, desde que fundamentadas em elementos concretos extraídos do caso, sem violação ao princípio do non bis in idem.
5. O juízo a quo utilizou a qualificadora do meio cruel como circunstância judicial negativa, conforme amplamente admitido por esta Corte. Os aspectos relativos às circunstâncias do crime e à culpabilidade (extrema violência empregada pelo réu, que desferiu múltiplas facadas e tentou enforcar a vítima até o desfalecimento, o que gerou sofrimento exacerbado e ultrapassou a gravidade comum do tipo penal) apenas justificam adequadamente o quantum empregado, não havendo falar em bis in idem, pois não valorada a qualificadora em duplicidade. (...) 7. A dosimetria da pena está sujeita à discricionariedade fundamentada do julgador, sendo vedada sua revisão pelas instâncias superiores, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou ausência de motivação concreta, o que não se verificou no caso em análise. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 944.056/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025) – destaquei.

__________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. CONHECIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONCURSO DE AGENTES. QUALIFICADORA SOBEJANTE. FUNDAMENTO VÁLIDO. 1. Uma vez comprovada a tempestividade do recurso especial no ato de sua interposição, deve se conhecer do recurso. 2. A discussão acerca da existência de julgamento contrário à prova dos autos somente é possível na estreita via do especial, nos casos em que se mostra desnecessário o revolvimento fático-probatório, ou seja, quando é suficiente a leitura do acórdão impugnado para tal constatação. 3. Estando a condenação devidamente fundamentada na prova dos autos, não há como afastar a conclusão do acórdão impugnado que afirmou a compatibilidade da decisão dos jurados com as provas colhidas nos autos, sem que seja reexaminado o material cognitivo produzido nos autos, de sorte a permitir a revisão do entendimento, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a presença de qualificadora sobejante reconhecida pelos jurados constitui fundamento válido para justificar a exasperação da pena-base. Precedentes
.
5. Agravo regimental provido para se conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.059.602/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023) –
destaquei.

__________________________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO. DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORA SOBEJANTE. PROCEDIMENTO CONSIDERADO ADEQUADO PELO STJ. MAUS ANTECEDENTES. VIOLAÇÃO À SÚMULA 444/STJ. CONSEQUÊNCIAS. EXPRESSÕES VAGAS E REFERÊNCIAS GENÉRICAS. RESULTADO INERENTE AO TIPO. REPRIMENDA REAJUSTADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. (...)
Tendo os réus sido condenados pela prática do delito previsto no art. 121, § 2.º, incisos I e IV, do Código Penal, na forma tentada, nada impede que uma das circunstâncias qualificadoras seja deslocada para a primeira etapa dosimétrica, ensejando a valoração negativa da culpabilidade dos agentes
.
(...) Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva de JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA ao novo patamar de 8 anos e 4 meses de reclusão e a pena definitiva de JAILSON FRANCISCO DOS SANTOS ao novo patamar de 8 anos e 2 meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.

(HC n. 532.902/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 17/12/2019) –
destaquei.

Na hipótese, como se observa, foi elegida a qualificadora do meio cruel (inciso III) para efetivamente qualificar o crime, destacando o magistrado sentenciante expressamente: "(
...) o que denota a crueldade da ação homicida.
No entanto, deixo de avaliar essa circunstância nesta etapa pois a utilizo para qualificar o delito
".

Em seguida, de forma clara e fundamentada, utilizou as outras duas qualificadoras, reconhecidas pelos jurados, para modular a pena-base, valorando negativamente o motivo do crime (com base na futilidade, inciso II) e as circunstâncias do crime (com base no recurso que dificultou a defesa da vítima, inciso IV).

Assim, a alegação de
bis in idem
não encontra qualquer amparo fático ou jurídico, devendo ser integralmente rechaçada.

Da mesma forma, o argumento de que a sentença carece de fundamentação concreta para a majoração da pena também não prospera.

Como demonstrado acima, o juiz não se valeu de elementos genéricos, ao contrário, ancorou a elevação da pena-base em dois fatos concretos e específicos, reconhecidos pelo Júri: a futilidade do motivo e a surpresa com que a vítima foi atacada, sendo a fundamentação, portanto, idônea, concreta e vinculada aos autos.

Por fim, a defesa alega uma suposta valoração negativa da culpabilidade, o que revela uma leitura equivocada da sentença.

Isso porque, o Juízo sentenciante, ao analisar o vetor da culpabilidade, de fato teceu considerações sobre a acentuada reprovabilidade da conduta, mas, ao final do parágrafo, foi explícito ao afirmar que não utilizaria tal circunstância para aumentar a pena naquela fase, pois a empregaria para qualificar o crime, o que torna o argumento infundado.

Desse modo, verifica-se que a dosimetria da pena foi realizada de maneira escorreita, em estrita observância aos ditames legais, bem como em plena consonância com a jurisprudência consolidada, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Por outro lado, pleiteia o requerente, embora não apresente qualquer argumentação para tanto, o reconhecimento da forma tentada do delito de homicídio qualificado.

Sabe-se que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência dos réus, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Em respeito ao princípio da primazia dos vereditos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Neste cenário, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na íntima convicção. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

No caso vertente, o Conselho de Sentença, após análise do conjunto fático-probatório, reconheceu, por maioria de votos, a materialidade e a autoria delitiva, afirmando que o revisionando praticou o crime de homicídio consumado, inexistindo, nos documentos acostados, qualquer indicação de que a tese de homicídio tentado tenha sido sequer aventada ou debatida em Plenário.

É dizer, a pretensão defensiva de, nesta sede excepcionalíssima, desclassificar a conduta para a sua forma tentada com base em uma suposta “ausência de certeza” representaria uma violação ao princípio da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Com efeito, aos jurados compete a decisão sobre a ocorrência ou não do resultado morte e sua vinculação à ação do agente, ou seja, alterar tal entendimento em sede de revisão criminal, sem a existência de prova nova e cabal de inocência ou de circunstância que autorize a diminuição da pena, seria usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator
em julgar improcedente o recurso.